Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712974-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A AGRAVADO: JOSE CARLOS CORDEIRO DECISÃO Da consulta aos expedientes do processo originário, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 19.05.20, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora